Tribunal: TCU
Processo: 015.067/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão da não comprovação da aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Outorga de Subvenção Econômica BNB Fundeci 2020.0026, para a criação de sistema compacto de saneamento para comunidades rurais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor da empresa Canteiro S/S Ltda. e de seu sócio administrador, Ênio Giuliano Girão, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Outorga de Subvenção Econômica do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci) 2020.0026, administrado pelo BNB, para a criação de sistema compacto de saneamento para comunidades rurais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "a" e "c", §3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57, c/c os arts. 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Ênio Giuliano Girão e Canteiro S/S Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Ênio Giuliano Girão e Canteiro S/S Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci) 2020.0026, administrado pelo BNB, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas da data indicada até a data do seu recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/11/2020 272.100,00 Débito 24/5/2023 138,30 Crédito 9.3. aplicar a Ênio Giuliano Girão e a Canteiro S/S Ltda. multas individuais de R$ 35.000,00, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.